Tribunal: CARF
Processo: 10314.001427/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001427/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.308 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
RENATO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/1993
MULTA
REGULAMENTAR
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULARMENTE.
PRAZO
DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 150, § 4o, E 173 DO
CTN.
A multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza
tributária, constituindo-se em multa de natureza administrativa instituída para
punir violações ao controle aduaneiro de importações, não se submetendo à
contagem do prazo decadencial na forma dos arts. 150, § 4o, e 173 do Código
Tributário Nacional. Aplica-se ao caso o prazo e as regras do art. 78 da Lei no
4.502/1964, que determina o limite de cinco anos contado da data da infração e
estabelece que este prazo não corre enquanto o processo estiver pendente de
decisão.
MULTA REGULAMENTAR. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
PRODUTO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
INTRODUZIDO
CLANDESTINAMENTE NO PAÍS, OU IMPORTADO IRREGULAR OU
FRAUDULENTAMENTE.
Cabe o lançamento da multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964
calculada sobre o valor da mercadoria, quando presente a certeza quanto aos
componentes de sua tipificação legal, consumo ou entrega a consumo, por
parte do proprietário ou responsável pela mercadoria de origem estrangeira,
entrada no território nacional de forma clandestina, irregular ou fraudulenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001427/2006-49
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra lavratura de Auto de
Infração pelo não atendimento de intimação para apresentar veículo estrangeiro em situação
irregular no País, após o indeferimento de pedido de regularização formalizado com base nos
Decretos-lei no 2.446 e no 2.457, ambos de 1988.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata o presente processo da multa tipificada no art. 365, inciso I, do RIPI/82,
aprovado pelo Decreto n° 87.981, de 23/12/82 (Regulamento do RIPI), que pune o
consumo ou a entrega a consumo de mercadoria estrangeira entrada irregular ou
fraudulentamente no território nacional, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem
como de multa tipificada no art. 107, inciso IV, alínea 'V' do Decreto-lei n° 27/66,
alterado pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). O valor total do Auto de Infração é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Apensado ao presente processo encontra-se o de número 10166-008.082/88-16,
referente a regularização de veículo.
O recorrente foi autuado por determinação do Sr. Inspetor da IRF-SP (Inspetoria da
Receita Federal em São Paulo), por ter sido um dos possuidores / consumidores (na
condição de depositário) de um veículo de procedência estrangeira que foi considerado
em situação irregular no país.
São as seguintes os dados de identificação do bem cujo consumo deu margem à
autuação que ora se discute:
Motocicleta Marca KAWAJAKI
modelo 1.000 c.c — 4 cilindros
Ano de fabricação: 1986
Cor preta
Chassi JKAZXCA14GB505883
Foram as infrações descritas no Auto de Infração de fls. 2/10, com os valores constantes
na tabela abaixo:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos acostados aos autos.
Conforme xerocópia de nota fiscal às fls. 2 do PAF 10166-008.082/88-16, o Sr.
ARTUR RITA DA SILVA FILHO teria comprado o veículo da empresa ICOFILM —
MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA., em 01/12/87. Em 11/10/88 o novo proprietário
teria pedido regularização do veículo à SRF (fls. 1 do PAF 10166-008.082/88-16), e em
19/12/89 teria passado procuração "ad judicia" para seu advogado, Sr. RENATO
RAMOS (fls. 17 do PAF 10166-008.082/88-16).
Sobre os fatos acima relatados, ficará provado, posteriormente, que as assinaturas do Sr.
ARTUR RITA DA SILVA FILHO, tanto no requerimento de regularização do veículo,
como na constante da procuração passada a seu advogado, são FALSAS.
As assinaturas do Sr. RENATO RAMOS (autuado no presente processo) são autênticas.
Conforme Termo de Apresentação e Guarda Fiscal de fls. 20 do PAF 10166-
008.082/88-16, o veículo ficou indisponível até decisão final do processo de
regularização de sua situação fiscal, ficando o bem sob guarda do Sr. RENATO
RAMOS, representante legal do contribuinte, na condição de FIEL DEPOSITÁRIO.
Em 24/07/90, às fls. 23 do PAF 10166-008.082/88-16, consta informação fiscal segundo
a qual o signatário do requerimento de regularização do veículo tem assinatura
divergente da do outorgante da procuração de fls. 17 . Em função do fato, o pedido de
regularização foi indeferido.
Após infrutíferas diligências com intuito de localização do veículo, para apreensão, foi
intimado o Oficial Maior do Cartório do 1° Ofício de Notas de Porto Velho-RO, para
confirmar a autenticidade da assinatura de Artur Rita da Silva Filho, CPF n°
111.538.732-49. aposta às fls. 17 do PAF 10166-008.082/88-16 (v. fls. 65). A resposta
do cartório (fls. 66/67 do PAF 10166-008.082/88-16), foi no sentido de que a assinatura
do Sr. ARTUR RITA DA SILVA FILHO na procuração de fls. 17 não condiz com os
registros lá existentes, e que o reconhecimento de firma em apreço fora feito por
funcionário que não mais trabalhava lá.
Intimado para prestar esclarecimento, o Sr. RENATO RAMOS, fiel depositário do bem,
não se manifestou (fls. 78 do PAF 10166-008.082/88-16).
Em 18/05/05 (fls. 86 do PAF 10166-008.082/88-16) foi expedido Termo de Intimação
para Entrega de Veículo de n° 268/2005 para o Sr. RENATO RAMOS, que tomou
ciência do mesmo em 24/05/05, conforme AR de fls. 86-v, mas novamente não se
manifestou.
Diante do exposto, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/10, pelo qual foram
formalizadas duas exigências: da multa por embaraço à fiscalização, tendo em vista o
não atendimento da Intimação de n° 115/2005, e multa de consumo prevista no art. 365,
caput e inciso I, do RIPI, aprovado pelo Decreto n° 87.981/82.
Ciente do teor do Auto de Infração, e inconformado com o mesmo, o autuado
apresentou sua IMPUGNAÇÃO às fls. 19/20 do presente processo, alegando que jamais
foi proprietário do veículo objeto da autuação, não tendo qualquer responsabilidade em
relação ao mesmo. Apenas atuou como advogado do Sr. Artur Rita da Silva Filho, que é
o proprietário do bem”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP
(DRJ/São Paulo II), por meio do Acórdão no 17-39.103 – 1a Turma da DRJ/SP2 (doc. fls. 025 a
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

034)1, considerou parcialmente procedente a Impugna formalizada e afastou a multa por
embaraço à fiscalização, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/1993
I.P.I. / MULTA REGULAMENTAR/ CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
PRODUTO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
INTRODUZIDO
CLANDESTINAMENTE
NO
PAÍS,
OU
IMPORTADO
IRREGULAR
/
FRAUDULENTAMENTE.
A multa calculada sobre o valor da mercadoria, prevista no art. 365, inciso I do Decreto
n° 87.981, de 23/12/82 (RIPI/82), requer a tipificação de consumo ou entrega a
consumo (por parte 'do agente) de mercadoria de origem estrangeira, entrada no
território nacional de forma clandestina, irregular ou fraudulenta.. Presente a certeza
quanto aos componentes da tipificação legal, cabe o lançamento da referida multa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/02/2006
EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENALIDADE.
A inexistência de comprovação, nos autos, de expedição da intimação não respondida
pelo intimado, fato este que teria sido a base da aplicação da penalidade prevista no art.
107 , inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/96, alterado pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 29/12/03, impossibilita a manutenção da referida exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Irresignado com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
e tendo sido regularmente cientificado em 04/05/2010 pelo recebimento da decisão e da
Intimação no 234/2010, da Inspetoria da Receita Federal em São Paulo, em 19/05/2015 o autuado
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 044 a 059), como se atesta a partir do carimbo de
recebimento aposto na primeira folha de sua peça recursal pela unidade preparadora.
Em seu recurso, o recorrente aduz, em longo arrazoado do qual se faz apertada
síntese, que:
i) teria ocorrido a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
através da lavratura do Auto de Infração pela aplicação do art. 173 do Código
Tributário Nacional, pois, no caso presente, o fato gerador da operação lavrada no
documento, vale dizer, da multa regulamentar pelo consumo de mercadoria
introduzida clandestinamente no País, teria se dado aos 26/11/1993 e o recorrente
ficou ciente da lavratura do Auto de Infração na data de 02/03/2006, ressaltando
que, “no caso de créditos tributários relativos a multa regulamentar, que devem
ser constituídos de ofício, considera-se como termo inicial de decadência o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

ii) o Acórdão recorrido, com o fito de derrubar a tese de decadência, salientaria
que a pretensão da Fazenda Pública se funda na ocorrência do fato descrito no
inciso I do art. 365 do RIPI/82, com a consequente aplicação da multa prevista no
caput, cuja matriz legal seria o inciso I e o caput do art. 83 da Lei n° 4.502164,
mas por força dos arts. 3° e 113 do CTN “tem-se que as multas pelo
descumprimento da legislação tributária não são tributos, mas são consideradas,
por dispositivo expresso do CTN, obrigação tributária principal, ao lado do
tributo. Isso para que se submetam, tanto o tributo como as multas tributárias ,
ao mesmo regime de constituição, discussão administrativa, inscrição em dívida
ativa e execução”;
iii) não obstante a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito
tributário é certo que “em nenhum momento consumiu o veículo descrito no auto
de infração”.
iv) somente teria entrado no processo de regularização em dezembro de 1989,
quando foi procurado por um terceiro (até então estranho aos autos), o qual teria
lhe informado que tinha “dado entrada em um processo de um amigo em Brasília,
mas que lamentavelmente o processo tinha sido remetido para São Paulo, o que
seria dificultoso para acompanhar o processo”, razão pela qual teve seus serviços
contratados para acompanhar o processo, e que posteriormente o instrumento de
mandato, já assinado pelo interessado, lhe foi devidamente encaminhado;
v) até o momento descrito, não teria praticado nenhum ato no processo, “sendo de
todo insubsistente qualquer tipo de autuação contra o mesmo, no sentido de
imputar-lhe responsabilidade por qualquer exação”, pois o requerimento de
regularização levado a efeito pelo suposto proprietário estaria albergado pelo
Decreto-Lei no 2.446/1988, “sendo certo que a contratação do advogado, ora
Recorrente, somente se deu, em virtude da transferência do processo para a
Cidade de São Paulo, posto que foi criado um grupo específico para esse fim”
naquela cidade, além do que nunca teria apontado o requerente como residente em
Brasília;
vi) teria sido apontado como consumidor, possuidor de produto importado
irregular ou fraudulentamente, uma vez que assumiu o compromisso de tê-lo sob
sua guarda, na condição de depositário fiel, mas consta dos autos que a Alfândega
do Porto de Manaus diligenciou no endereço encontrado como do requerente e, ao
ouvi-lo, o mesmo teria relatado que vendeu a motocicleta sub judice no exercício
de 1988, de forma que “não requereu a regularização do veículo e tampouco
participou de qualquer etapa deste processo”;
vii)
não foi quem distribuiu o processo visando à regularização do bem no
pedido realizado em Brasília, muito antes de atuar como advogado no feito, e “o
fato de o Recorrente ter assinado o Termo de Guarda Fiscal, não permite
concluir que o mesmo é o depositário do bem, e tampouco responsável por
qualquer exação”, pois teria assinado o Termo em apreço “na qualidade de
advogado do Requerente/Contribuinte”; e
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

viii)
no caso em comento, “não há falar-se em responsabilidade do Recorrente,
primeiramente porque em nenhum momento, praticou ato ou fato com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato ou estatutos. Segundo, porque JAMAIS FOI
ADMINISTRADOR DO CONTRIBUINTE DENOMINADO ARTHUR RITA DA
SILVA FILHO” e “se a Administração Pública permitiu que o Termo de
Apresentação e Guarda Fiscal fosse assinado por pessoa diversa do Contribuinte
(no caso, o Advogado do Requerente Sr. Arthur Rita da Silva Filho), não pode
agora querer imputar qualquer responsabilidade ao Recorrente”.
É a vista desses argumentos que o recorrente “espera o Recorrente que Vossas
Senhorias, com a habitual ponderação e elevada consciência jurídica, acolha o presente
Recurso ora oferecido, reformando parcialmente a r. decisão para reconhecer e decretar a
decadência do direito de constituir-se o crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso i, do
código tributário nacional, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 156, inciso v, do mesmo
códex”, e, “não sendo esse o entendimento de vossas senhorias, que seja acolhido o presente
recurso, reformando-se parcialmente a r. decisão, e ao final, seja dado provimento ao recurso,
desconstituindo-se o auto de infração, tudo como medida de justiça!”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Preliminares de decadência

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Preliminarmente o recorrente suscita a ocorrência de decadência pela aplicação do
disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional. Sustenta que o fato gerador da multa
regulamentar pelo consumo de mercadoria introduzida clandestinamente no País teria se dado
em 26/11/1993 e que ficou ciente da lavratura do Auto de Infração na data de 02/03/2006.
Vejamos.
Ressalto inicialmente que a arguição da ocorrência de decadência se trata de
pedido inédito no curso do presente processo, posto que esta não foi suscitada na Impugnação e
assim, por conseguinte, também não foi objeto de apreciação da primeira instância de
julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972 -
PAF, bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil ,
não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Impugnação qualquer
contestação em relação à ocorrência de decadência.
Nesses termos, mais fácil seria entender que, relativamente à matéria, teria se
consumado a preclusão nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que estabelece que se
considera não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante,
já que, a princípio, é inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo.
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício,
conforme consagrado por sedimentada jurisprudência judicial e deste Conselho, ainda que não
tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem
incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por ser a decadência considerada matéria de ordem pública, faço a análise da
questão apresentada. Para tanto, considero relevante partir da cronologia dos fatos que se pode
extrair dos autos do presente processo e do processo de regularização do veículo importado
(processo no 10166.008082/88-16), apenso.
Tem-se, então, a seguinte cronologia, a partir de seus principais termos:
 pedido de regularização do bem em decorrência dos Decretos-lei no 2.446 e
no 2.457, ambos de 1988, (fls. 003 a 006 do processo no 10166.008082/88-16) –
11/10/1988;
 Intimação no 12/1989 (fls. 018 do processo no 10166.008082/88-16)
encaminhado ao interessado no processo de regularização e suposto proprietário
em endereço declarado na cidade de Brasília, onde foram requeridos Certidão de
Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal
e cópia do Termo de Fiel Depositário – 24/11/1989
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

 Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (fls. 003 a 006 do processo no
10166.008082/88-16) firmado pelo Sr. Renato Ramos, ora recorrente, em
atendimento à Intimação no 12/1989, por meio do qual este assume perante a
Receita Federal a condição de fiel depositário do veículo importado –
26/04/1990;
 Termo de Intimação (fls. 084 a 085 do processo no 10166.008082/88-16),
lavrado em desfavor do Sr. Renato Ramos, para que este preste esclarecimentos
acerca a motocicleta em decorrência do indeferimento da regularização no
processo no 10166.008082/88-16, sem qualquer manifestação posterior de sua
parte – 03/06/2003;
 Termo de Intimação para Entrega de Veículo no 268/2005 (fls. 084 a 085
do processo no 10166.008082/88-16), por meio do qual o Sr. Renato Ramos foi
formalmente intimado a providenciar a entrega do veículo, também sem
qualquer manifestação de sua parte (sendo ainda, neste instrumento, cientificado
de que seu descumprimento ensejaria a aplicação de multa por embaraço à
fiscalização e multa em valor igual ao do bem consignada no Auto de Infração)
– 24/05/2005;
 Auto de Infração lavrado para a aplicação das mencionadas multas, onde se
apôs a data de 26/11/1993 como de ocorrência do fato gerador por uma questão
meramente formal, como relatado no documento – 02/03/2006.
Quanto à questão do prazo decadencial, compartilho do entendimento de que a
multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza tributária,
constituindo-se em multa de natureza administrativa instituída para punir violações ao
controle aduaneiro de importações, não se submetendo à contagem do prazo decadencial
na forma dos arts. 150, § 4o, e 173 do Código Tributário Nacional. Aplica-se ao caso o
prazo e as regras do art. 78 da mesma Lei no 4.502/1964, que determina o limite de cinco
anos contado da data da infração e estabelece que este prazo não corre enquanto o
processo estiver pendente de decisão.
Tal entendimento encontra respaldo em diversos julgados deste E. Conselho,
inclusive em julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo dos
Acórdãos no 9303-008.787 e no 9303-008.036. Esse último, de lavra do i. Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, bem se alinha a situação dos autos e bem reproduz meu
entendimento em relação à matéria, razão pela qual peço licença para fazer meus os seus
argumentos (verbis – destaques nossos)
“A pretensão da Fazenda Pública funda-se na ocorrência do fato descrito pelo do art.
463 do RIPI/98, com a conseqüente aplicação da multa prevista no caput desse artigo:
(...)
A matriz legal de tais preceitos é o inciso I e o caput do art. 83 da Lei n° 4.502/64,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 400/68, assim estabelece:
(...)
A multa criada pelo art. 83, I, da Lei n ° 4.502/64, não tem natureza jurídica
tributária e, portanto, não esta abrangida pelo regime jurídico do CTN.
O próprio artigo 3° do Código Tributário Nacional afasta essa qualidade ao dispor que o
tributo não constitua sanção de ato ilícito.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Com efeito, a Lei n° 4.502/64, embora tenha instituído o então denominado imposto de
consumo, não é uma lei especifica, ou seja, traz em seu bojo vários dispositivos que não
se referem exclusivamente ao aludido imposto como as definições de sonegação (art.
71), fraude (art. 72) e conluio (art. 73), as quais são aplicáveis de forma genérica a todos
os tributos, inclusive os de competência dos estados e municípios. Outros dispositivos
desta lei não têm relação alguma com matéria tributária, como ocorre com a multa do
artigo 83, inciso I.
Esta multa nada tinha a ver com o imposto de consumo e nada tem a ver com o atual
Imposto sobre Produtos Industrializados. Ela não tem nenhuma relação com os
elementos constitutivos da obrigação tributária (sujeito ativo, passivo ou com o
conteúdo da prestação, que é definido Pelo fato gerador, base de calculo e alíquota).
Tampouco é infligida em razão do descumprimento de obrigação tributária principal ou
acessória relativa ao IPI ou a qualquer outro tributo. O fato jurídico que provoca sua
incidência é a violação das regras de controle aduaneiro de importações.
(...)
DA PRESCRIÇÃO
Espancando qualquer dúvida sobre a natureza jurídica desta multa, o art. 87, I, da Lei
n° 4.502/64, ao prever a pena de perdimento do produto estrangeiro apanhado em
situação irregular na zona secundária, estabeleceu com todas as letras que a penalidade
se aplica independentemente de o produto estrangeiro estar ou não sujeito ao
imposto, o que reforça o caráter não-tributário de ambas as penalidades.
Não tendo natureza jurídica tributária, afasta-se a aplicação do CTN e as questões
relativas à decadência e à prescrição devem ser reguladas por normas especificas.
Nessa linha de raciocínio, não se pode aplicar nenhum dos prazos de decadência
previstos nos arts. 150, § 4°, ou 173 do CTN pelo fato da penalidade em foco não se
revestir de natureza tributária.
O que está em análise aqui não é o instituto da decadência, uma vez que não se
trata do direito da fiscalização em efetuar o lançamento do crédito tributário, mas
o instituto da PRESCRIÇÃO, uma vez que a análise se refere a uma ação que foi
empreendida contra um ilícito.
O prazo para que a Fazenda Pública possa infligir esta penalidade consta expressamente
do art. 78 da Lei n° 4.502/64, verbis:
(...)
Com a superveniência do CTN o referido artigo tornou-se inaplicável em relação a
infração de multas proporcionais ao valor do imposto e a outras de natureza
eminentemente tributaria; mas permanece inteiramente aplicável às multas para
punir violações a normas de controle aduaneiro de importações, como a que é
objeto do presente processo.
Cabe agora definir o momento da infração para efeito de se obedecer ao prazo de cinco
anos para imposição de penalidade, previsto no caput do art. 78.
Depreende-se dos autos que o interessado pleiteou a regularização do veiculo em 1988,
o que foi deferido, não tendo, entretanto tomado as providências para tal, concluindo a
Fiscalização pela irregularidade do bem.
Notamos não ser possível precisar exatamente quando a infração foi cometida,
entretanto, temos nos autos que, no mínimo, desde 1988 o veiculo estava em situação
irregular no pais, passível de apreensão ou aplicação de penalidade.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Quanto aos parágrafos do art. 78 da lei 4502/64, referem-se claramente ao prazo
prescricional de cobrança do crédito regularmente constituído através do
lançamento, pois:
O parágrafo primeiro se refere ao inicio do prazo prescricional, idêntico ao prazo
decadencial previsto no caput, através de qualquer notificação ou exigência
administrativa feita ao sujeito passivo, com referência ao imposto que tenha deixado de
pagar ou a infração que haja cometido, ou seja, através do lançamento.
O parágrafo segundo diz respeito a suspensão do prazo prescricional de cobrança,
iniciado pela ciência do sujeito passivo do lançamento efetuado, enquanto o
processo estiver pendente de decisão administrativa.
O parágrafo terceiro diz que o inicio do prazo prescricional, uma vez iniciado, não
admite interrupção
'Da análise do art 78 da lei 4502/64 nota-se que o prazo prescricional para imposição
de penalidade, previsto no caput, efetivamente é de cinco anos contados da data da
infração, prazo que deve ser obedecido pelo Fisco, sob pena de perder o direito de
exigência do crédito tributário.
Mas o fato é que qual o marco inicial do prescricional de uma infração permanente?
Infração permanente é aquela em que cuja consumação é prolongada, dependendo sua
duração, da vontade do sujeito ativo, como ocorre, por exemplo no delito de seqüestro e
cárcere privado, casos esses apontados como ícones pela doutrina nacional”.
A partir deste entendimento, fica claro que aplicam-se à multa estabelecida no art.
83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, em discussão neste momento do litígio, os prazos e
regras estabelecidos pelo art. 78 da própria Lei3, o qual estabelece que o direito de impor
penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
Importante ressaltar nesse momento que, nesse caso, o consumo do produto de
procedência estrangeira que dá ensejo à aplicação da multa se configura, a meu ver, como
infração continuada, ou seja, esse consumo se prolonga no tempo, de forma que a
posse/uso contínuo do produto implica consequentemente em seu consumo.
Também deve se ter em conta que, de acordo com o § 2o do mesmo art. 78
transcrito, o prazo prescricional não corre enquanto o processo vinculado à infração
estiver pendente de decisão administrativa.
Lembre-se que o recorrente formalmente ingressou no processo de regularização
em representação do suposto proprietário. O fato é que, durante seu trâmite e antes da
decisão final administrativa, tendo sido o interessado intimado a trazer documentos
complementares, o recorrente firmou o mencionado Termo de Apreensão e Guarda Fiscal

3 Lei no 4.502/64
“Art. 78. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
§ 1o O prazo estabelecido neste artigo interrompe-se por qualquer notificação ou exigência administrativa feita ao
sujeito
passivo, com referencia ao imposto que tenha deixado de pagar ou a infração que haja cometido, recomeçando a
correr a partir da
data em que este procedimento se tenha verificado.
§ 2o Não corre o prazo enquanto o processo de cobrança estiver pendente de decisão, inclusive nos casos de
processos fiscais instaurados, ainda em fase de preparo ou de julgamento.
§ 3o A interrupção do prazo mencionado no parágrafo primeiro só poderá ocorrer uma vez”.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

no qual assume formalmente a condição de fiel depositário e responsável pela guarda do
veículo importado.
Ao contrário do que parece entender o recorrente, que sustenta que não se pode
concluir que a assinatura do referido Termo lhe possa atribuir responsabilidade por
qualquer exação, em verdade esta formalmente lhe tornou responsável pelo bem perante a
Receita Federal, “respondendo este civil e penalmente por seu extravio ou venda não
autorizada, devendo reapresentá-lo(s) se e quando, para tanto for notificado”, como se
extrai do próprio Termo (grifei):

À vista do exposto, em meu sentir, estando a motocicleta formalmente sob a
guarda do Sr. Renato Ramos desde a lavratura do Termo de Apreensão de Guarda, na
condição de fiel depositário, e tendo este sido regularmente notificado a prestar
informações acerca do bem em decorrência do indeferimento do processo de
regularização, o que ocorreu em 03/06/2003, como visto, o prazo prescricional deixou de
correr, a meu ver, até esta data, pela aplicação do citado § 2o do art. 78 da Lei no
4.502/1964, voltando a correr a partir de então (cnf. doc. fls. 084 a 085 do processo no
10166.008082/88-16):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Da mesma forma, tendo sido em 24/05/2005 (cnf. doc. fls. 084 a 085 do processo
no 10166.008082/88-16) mais uma vez intimado formalmente, agora para providenciar a
entrega do veículo do qual era depositário, e não tendo se manifestado em nenhuma das
ocasiões, correta a meu ver a lavratura do Auto de Infração em desfavor do recorrente
para a aplicação das multas dele constantes:

Nesses termos, como a ciência da autuação ocorreu em 02/03/2006, entendo que
não há que se falar em prescrição, visto que, pelas regras do art. 78 da Lei no 4.502/1964,
menos de três anos se passaram entre o início da contagem do prazo e a ciência da
lavratura do Auto de Infração.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

À vista do exposto, improcedente a arguição preliminar de decadência.
Análise do mérito
Afastada a preliminar de decadência suscitada pelo recorrente, passa-se então a
analisar a conduta e sua subsunção às infrações e à cobrança das multas que deram azo à
lavratura do Auto de Infração.
Pode-se observar que o recorrente foi autuado por embaraço à fiscalização, por
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira em decorrência da não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação feita em procedimento fiscal,
infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto Lei no 37/1966, alterado pelo
art. 77 da Lei no 10833 de 29 de dezembro de 20034, e por consumo ou entrega a
consumo de produto estrangeiro em situação irregular no País, infração esta prevista no
art. 83, caput e inciso I, da Lei no 4.502/64, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei no 400/685.
A multa por embaraço à fiscalização foi afastada pelo colegiado de piso, restando
para a apreciação desta c. Turma a infração tipificada no art. 83, inciso I, da Lei no
4.502/1964. Tal dispositivo estabelece que incorrem em multa igual ao valor comercial
da mercadoria aqueles que entregarem a consumo, ou consumirem, produto de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente.
Nesse sentido, entendo corretamente tipificada a autuação tendo como sujeito
passivo o recorrente, tendo em conta que:
1) não se contesta que a motocicleta é estrangeira e não há qualquer
comprovação de sua situação regular no País, até porque foi com vistas a essa
regularização que foi protocolizado o pedido de regularização que deu início a
todo o processo, tendo este sido indeferido por falta do cumprimento das
condições estabelecidas para esse fim;
2) o bem estava formalmente sob a guarda e responsabilidade do recorrente
desde 26/04/1990 em infração continuada, como visto, desde quando este

4 Decreto-lei no 37, de 1966
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal; e
(...)” (grifei);

5 Lei no 4.502/64 (com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 400/68)
“Art.83 - Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal,
respectivamente:
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira introduzido
clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota fiscal,
conforme o caso; (grifei).
(...)”
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

adquiriu a condição de fiel depositário do veículo no Termo de Apreensão e
Guarda por ele firmado;
3) a entrega do veículo foi solicitada pela fiscalização aduaneira, sem qualquer
manifestação do recorrente, em descumprimento da Intimação formalizada em
24/05/2005 e dos expressos termos pactuados no Termo de Apreensão e
Guarda por ele firmado.
Não vejo dessa forma qualquer razão para reforma do entendimento manifestado
no Acórdão recorrido, a partir das conclusões que pautaram o colegiado de primeira
instância expressas no voto condutor do julgado às quais também agrego às minhas
razões de decidir (fls. 29 e ss. – destaques também nossos):
“Analisaremos a seguir as duas penalidades aplicadas ao interessado: multa pelo
consumo de bem em situação irregular no País e multa por embaraço à fiscalização, por
falta de resposta tempestiva à intimação que lhe tenha sido endereçada.
MULTA PELO CONSUMO DE BEM EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS.
Assim como no direito penal, no direito tributário também domina o princípio da
legalidade, somente sendo punível o fato típico, isto é, se a infração corresponder ao
descrito no preceito legal.
Estamos tratando da multa prevista no inciso I do art. 365 RIPI/82. Eis o texto legal.
(...)
Embora o dispositivo legal acima permita várias combinações entre a ação do agente
(consumir ou entregar a consumo) e a situação da mercadoria (importada irregular,
fraudulenta ou clandestinamente), o texto do Auto de Infração é bastante claro
quanto à conduta que se desejou penalizar: o consumo de produto de procedência
estrangeira importado irregularmente.
A tipificação exige que estejamos lidando com mercadoria de procedência estrangeira
importada regularmente e que esta tenha sido consumida.
(...)
Em virtude dos fatos narrados no Relatório, entende-se que a situação fática a que a
autuada incorreu e que se subsume à hipótese legal dos incisos I acima transcritos foi o
consumo de veículo de origem estrangeira cuja entrada no território nacional era
vedada.
Evidente que por ser um bem durável, esse consumo se protrai no tempo. Portanto, o
uso contínuo de um veículo, importa consequentemente no seu consumo.
Consumidores são os que tiveram propriedade ou posse da mercadoria, e o
impugnante foi possuidor/consumidor do mesmo (na condição de depositário),
conforme comprova o Termo de Apresentação e Guarda Fiscal de fls. 20 do PAF
10166-008.082/88-16, assinado pelo autuado (Sr. RENATO RAMOS), que ficou na
condição de depositário fiel do mesmo, devendo manter o bem sob sua guarda até
decisão final do processo de regularização.
Embora o pedido de regularização tenha sido feito em nome do Sr. ARTUR RITA
DA SILVA FILHO, que também foi o outorgante de procuração para o Sr.
RENATO RAMOS, constatou-se que as assinaturas do primeiro eram falsas. A única
assinatura autêntica é a do autuado, que vinculou-se ao bem na situação de
depositário do mesmo. O fato é que o autuado incorreu na situação fática descrita
pelo inciso I do art. 365 do RIPI/82, devendo a princípio suportar seus efeitos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.308 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001427/2006-49

Tal ilícito (e seus efeitos) atinge indiscriminadamente a qualquer um que entregar a
consumo, ou consumir produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente
no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação no SISCOMEX, seja ele o importador, o fornecedor ou aquele
com quem o bem tiver sido apreendido.
Não há dúvidas de que o veículo em questão foi introduzido clandestinamente no
país e que o autuado o consumiu, razão pela qual resta plenamente tipificada a
infração constante do dispositivo legal apontado como infringido.
Observe-se que o dispositivo legal apontado como infringido corresponde a consumo de
produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente no país, ou importado
irregular ou clandestinamente. Não guarda, portanto, relação direta a importação
irregular, mas sim com o consumo do bem já em situação irregular no país.
(...)
Conclui-se, pois, que o autuado é agente da infração que lhe é imputada (ter
consumido mercadoria de procedência estrangeira, introduzida clandestinamente no
País. Tal se deu de forma inequívoca. Não logrou o interessado comprovar entrada
regular para o veículo objeto do Auto de Infração, sendo que tal bem foi
consumido pelo impugnante, considerando o constante na intimação em que
aceitou ficar como fiel depositário do mesmo até final do processo da respectiva
regularização”.
À vista do exposto, penso que não há qualquer razão para reforma do Acórdão
recorrido em relação à manutenção da multa aplicada com fulcro no art. 83, inciso I, da Lei no
4.502/1964.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário da contribuinte e rejeitar a preliminar arguida, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital